Tribunal: STF
Processo: Rcl 51823
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gabriel Almeida Brito interpôs agravo interno contra pronunciamento mediante a qual neguei seguimento à reclamação, revogando a medida liminar anteriormente concedida, por concluir não configurada usurpação da competência desta Corte. 



     Consoante narra, o órgão reclamado, ao inadmitir agravo em recurso extraordinário sob o fundamento de que não teriam sido demonstradas a ocorrência de ofensa direta à Constituição Federal e a existência de repercussão geral da matéria discutida, usurpou a competência desta Corte.



    Sustenta configurado equívoco nas informações prestadas pelo Tribunal de origem acerca do recurso apresentado, uma vez que fora interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, e não o interno.



    Requer o provimento do agravo e a sequência da reclamação, com o restabelecimento da medida liminar.



    Crisbell Locadora de Veículos, Turismo e Serviços Ltda., parte beneficiária, apresentou contraminuta ao agravo interno. Alega inviável o conhecimento do recurso extraordinário e afirma ausente usurpação de competência. 



    Postula a manutenção do ato agravado com a aplicação de multa por litigância de má-fé, ante o caráter protelatório do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli)



    No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamentos diversos da sistemática da repercussão geral. Confira-se trecho do ato reclamado:



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O recorrente, além de não demonstrar a ocorrência de ofensa direta à constituição federal, não demonstrou a ocorrência de repercussão geral, conforme previsão do art. 102, §3º da Constituição Federal de 1988. 



    É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Ao contrário do alegado pela parte recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello). 



    Ademais, pretende a parte recorrente, de forma reflexa, com o apelo extraordinário à Corte Suprema de Justiça, sob o argumento de que houve ofensa a dispositivos da Constituição Federal, em verdade, reexame dos fatos e das provas, o que não é admitido por essa via recursal. 



    […]



    Desse modo, a partir do momento em que a pretensão da parte recorrente consiste em examinar a convicção judicial, observa-se que o cerne do Recurso Extraordinário se transmuta para análise do mérito da decisão proferida por esta turma recursal, que foram julgadas com base em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o seu conhecimento. 



    Embora o ofício do órgão reclamado (eDoc 29) informe que o reclamante interpôs agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, verifica-se que, na verdade, a parte apresentou agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC (eDoc 50).



    Assim, a Corte reclamada deveria ter remetido ao Supremo Tribunal Federal o recurso interposto, em vez de julgá-lo.



    3. Ante o exposto, reconsidero o pronunciamento agravado e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.  



Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente